Tribunal: STF
Processo: ARE 1309402
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração (eDOC 8) opostos em 09.03.2021 (eDOC 9) em face de decisão monocrática em que neguei provimento ao recurso do ora Embargante, nos seguintes termos (eDOC 5):
    “Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 2, p. 90): 
    ‘APELAÇÃO AÇÃO ORDINÁRIA MUNICÍPIO DE GUARULHOS AGRU Pretensão de reconhecimento de nulidade da Portaria nº 07/2018, proferida pela comissão liquidante da AGRU, que exonerou o autor do cargo, bem como de indenização por danos morais.
    Sentença de improcedência.
    MÉRITO - Agência Reguladora dos Serviços Públicos de Saneamento Básico de Guarulhos AGRU que foi criada pela Lei Municipal nº 7.102/12 Declaração de inconstitucionalidade pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, conforme julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2071833-93.2013.8.26.0000 Extensão dos efeitos da inconstitucionalidade aos cargos por ela criados Ausência de cerceamento de defesa no ato de exoneração do autor ou falta de motivação - Súmula nº 22, do STJ, que estabelece que "O estágio probatório não protege o funcionário contra a extinção do cargo."
    Sentença mantida. Recurso desprovido.’
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 2, p. 128-134).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos artigos 5º , II e LV, 37, caput, e 84, III e VI, do Texto Constitucional. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “não houve lei autorizando o Recorrido a praticar o ato de extinção da Autarquia e de cargos públicos, a ação do Recorrido (Prefeito) não poderia mediante mero ato administrativo suspender direito ou impor privações de rendimentos e trabalho para servidor público concursado, o que portanto torna nulo e ilegal de pleno direito o ato de exoneração do Recorrente que foi resultado manifestamente ilegal de extinção de cargo por meio de simples decreto” (eDOC 2, p. 114).
    No mais, alega que o ora recorrido, ao praticar o ato de exoneração por meio de decreto, violou os princípios do contraditório, da ampla defesa e da reserva legal, o que corrobora com a tese de que o ato administrativo estaria eivado de nulidade.
    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o extraordinário mediante aplicação das Súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 2, p. 156/157).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar. 
    Inicialmente, constata-se que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, o que torna aplicável ao caso a Súmula 284 desta Corte. Isso porque o Tribunal de origem, no que tange à Lei Municipal 7.102/2012 – criadora da Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento Básico de Guarulhos –, concluiu que, “tendo sido declarada a inconstitucionalidade da íntegra das leis que dispuseram acerca de mencionada autarquia, de rigor mesmo a extensão dos efeitos da inconstitucionalidade aos cargos por ela criados” (eDOC 2, p. 95), ao passo que o presente apelo extremo limita-se a discorrer acerca da nulidade do ato de exoneração porquanto efetuado por meio de decreto.
    Não bastasse, quanto ao mérito, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame da legislação local aplicável à espécie (Lei Municipal 7.102/2012), o que inviabiliza o processamento do extraordinário, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. Nesse sentido:
    ‘Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Extinção de cargo público. Estágio probatório. Alegação de ofensa aos artigos 37, caput, e 169, §3º, I, da Constituição. Matéria decidida com base no conjunto fático-probatório dos autos e na legislação local de regência. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. Improcedência. 3. Acórdão em consonância com jurisprudência do STF. Súmula 22 do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.’ (RE 558697-AgR, Rel. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 29.04.2014)
    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. EXONERAÇÃO. ESTÁGIO PROBATÓRIO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I– O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie. Inadmissibilidade do RE, ante a incidência da Súmula 280 do STF. Precedente. II – Para dissentir da conclusão a que chegou o acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. III - Agravo regimental improvido.’ (AI-AgR 741.535, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 16.8.2011)
    Ademais, saliento que o Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência cristalizada no sentido de que o estágio probatório não acoberta o servidor público da eventual extinção do cargo, nos termos do que dispõe a Súmula 22 da Corte, in verbis:
    ‘O estágio probatório não protege o funcionário contra a extinção do cargo.’
    Destaco, neste sentido, as seguintes monocráticas: ARE 956.249, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 03.06.2016; RE 599.574, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 11.6.2010; RE 247.984, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 6.5.2010; e RE 414.035, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 11.2.2010.
    Por fim, observa-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional. (ARE-RG 748.371, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 932, IV, do CPC. 
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo”.
    Nas razões recursais, sustenta-se a existência de omissão na decisão embargada, buscando-se o enfrentamento da questão suscitada no apelo extremo, referente à falta de abertura de processo administrativo para fins de exoneração. 
    Alega-se que, em casos semelhantes, esta Corte já se manifestou sobre “a impossibilidade de exonerar servidor concursado ainda que em estágio probatório, sendo imprescindível a necessidade de abertura de processo administrativo” (eDOC 8, p. 3).
    Para tanto, aponta-se os seguintes precedentes: RE 378.041, Primeira Turma, de relatoria do Min. Ayres Brito, DJe 11.02.2005; AI 623.854-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.10.2009 e RE 1.011.827, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 07.05.2019. 
    Dessa forma, conclui-se que houve cerceamento de defesa, pois em virtude da perda do seu cargo “tem o direito de saber as motivações que conduziram ao resultado do julgamento” (eDOC 8, p. 5).
    Além disso, aduz-se contradição na decisão recorrida quanto à incidência da Súmula 280 do STF, pois não há necessidade, no caso, “de avaliar a lei de criação da autarquia acima citada” (eDOC 8, p. 5), mas sim de um decreto que é um ato autônomo do Chefe do Poder Executivo, de um ato administrativo que afrontou a Constituição Federal. 
    Ao final, postula-se o provimento dos embargos com efeitos modificativos. 
    A parte embargada, devidamente intimada, apresentou manifestação (eDOC 11).
    É o relatório. Decido.
    Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. 
    E, de acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. No caso, não se constata a existência de qualquer desses vícios.
    Na verdade, observa-se nítido caráter infringente nas alegações recursais, porquanto se busca a revisão da decisão embargada, embora as omissões alegadas pela parte Embargante não possuam aptidão a atribuir efeito modificativo na espécie. 
    É que todos os pontos do recurso foram abordados, embora em sentido contrário à pretensão do Recorrente.
    De toda forma, em que pese a alegada existência de precedentes deste Tribunal favoráveis à tese do ora Embargante, o recurso não merece ser acolhido, tendo em vista que a decisão recorrida aplicou o óbice da Súmula 284 do STF, fundamento suficiente para se negar provimento ao recurso extraordinário, cuja incidência não foi questionada nos presentes embargos.
    Assim, havendo fundamento suficiente na decisão recorrida, sequer haveria necessidade de se discutir quaisquer outros aspectos específicos suscitados no apelo extremo. 
    Desse modo, ainda que fosse possível o provimento do recurso, ainda assim, não teria êxito a irresignação, porquanto não preencheu todos os requisitos de admissibilidade, o que impede o trânsito do extraordinário. 
    Neste ponto, ressaltou a decisão recorrida (eDOC 2, p. 2): 
    “A irresignação não merece prosperar. Inicialmente, constata-se que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, o que torna aplicável ao caso a Súmula 284 desta Corte. Isso porque o Tribunal de origem, no que tange à Lei Municipal 7.102/2012 – criadora da Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento Básico de Guarulhos –, concluiu que, “tendo sido declarada a inconstitucionalidade da íntegra das leis que dispuseram acerca de mencionada autarquia, de rigor mesmo a extensão dos efeitos da inconstitucionalidade aos cargos por ela criados” (eDOC 2, p. 95), ao passo que o presente apelo extremo limita-se a discorrer acerca da nulidade do ato de exoneração porquanto efetuado por meio de decreto”. 
    A respeito, confiram-se os seguintes precedentes:
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 146, III, “A”, 150, § 6°, E 155, § 2°, IV, V, “A” E “B”, VIII, E XII, “C” E “G”, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N° 284/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento suficiente e este se torna imodificável. Aplicação da Súmula 283/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Precedentes. 2. As razões do recurso extraordinário que não atacam os fundamentos do acórdão recorrido. Aplicação da Súmula n° 284/STF. 3. Agravo regimental conhecido e não provido (ARE 883.485-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.11.2017). 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – FUNDAMENTAÇÃO –DEFICIÊNCIA– VERBETE Nº 284 DA SÚMULA DO SUPREMO. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PRONUNCIAMENTO – DUPLO FUNDAMENTO – RAZÕES – ARTICULAÇÃO – AUSÊNCIA. Constando da decisão atacada mediante o extraordinário duplo fundamento, cada qual suficiente à manutenção, incumbe à parte impugnar ambos – verbete nº 283 da Súmula do Supremo” (ARE 1.272.295-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 10.02.2021). 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Fundamentos do acórdão recorrido, suficientes para sua manutenção, não atacados nas razões do recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 283 e 284/STF. Precedentes. 1. Não foram atacados, na petição de recurso extraordinário, os fundamentos adotados no acórdão recorrido, suficientes para sua manutenção. Incidência das Súmulas nºs 283 e 284/STF. 2. Agravo regimental não provido” (RE 701.544-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 14.12.2015). 
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 146, III, “A”, 150, § 6°, E 155, § 2°, IV, V, “A” E “B”, VIII, E XII, “C” E “G”, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N° 284/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento suficiente e este se torna imodificável. Aplicação da Súmula 283/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Precedentes. 2. As razões do recurso extraordinário que não atacam os fundamentos do acórdão recorrido. Aplicação da Súmula n° 284/STF. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE 1.276.344-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.02.2021). 
    No mais, o julgador não é obrigado a responder a todos os pontos suscitados no recurso, caso encontre motivos suficientes para fundamentar a decisão (ARE 1.185.632-ED-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.03.2021.
    Nesse mesmo sentido:
    “(....) O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 3. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível, em sede de embargos. (Precedentes: AI n. 799.509-AgR-ED, Relator o Ministro Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe de 8/9/2011; e RE n. 591.260-AgR-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 9/9/2011) (...)” (grifei) (RE 396.882-AgR-EDv-AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 22.04.2015). 
    Assim, em virtude da inexistência de vício a ser sanado na decisão impugnada, rejeito os embargos de declaração, nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente